Tribunal: STF
Processo: Rcl 50390
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Paulo Ernesto Lopes da Silva contra ato do Juízo de Direito da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE nos autos do Processo nº 8003485-89.2021.8.06.0001, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenação à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I e II, CP e art. 244-B do ECA).



    Aponta que, desde 20.9.2021, o reclamante encontra-se detido irregularmente em regime fechado. 



    Aduz que ingressou com pedido de recolhimento domiciliar, com foco na Súmula Vinculante de nº 56 do STF, isto aos: 30 de setembro do ano de 2021, alegando em síntese que o seu regime inicial é o semiaberto, que inexistem Unidades Prisionais na Região Metropolitana de Fortaleza que sejam compatíveis com o regime semiaberto, sendo todas para o regime fechado.



    Sustenta violação da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para determinar o recolhimento domiciliar do reclamante.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).



    Eis o teor do ato reclamado:



    “Trata-se de Processo de Execução Penal em desfavor do precitado apenado, devidamente qualificado nos autos. 



    Elaborado e anexado RESPE (evento 7.1). 



    Em petitório (evento 4.1), a Defesa pugnou pelo deferimento da concessão de prisão domiciliar, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. 



    No parecer (evento 11.1), o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento da prisão domiciliar. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Inicialmente, destaco o disposto no art. 1º, da Lei de Execução Penal: 



    (…).



    Nessa toada, passo à análise do caso com base na Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o intuito reduzir os riscos epidemiológicos e coibir a propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do sistema prisional brasileiro, com especial atenção aos que compõem o grupo de risco que compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como na Súmula Vinculante nº 56 e nos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS. Vejamos: 



    (…).



    Saliento que, conforme os parâmetros fixados no mencionado julgamento, a concessão da prisão domiciliar não deve ser feita de forma automática, mas deve ser feita com base em critérios isonômicos. Assim, o benefício deverá ser deferido aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir ou de encerrar a pena. 



    Saliento também que o atual ordenamento jurídico brasileiro confere ao juiz da execução penal, na ausência de colônia agrícola ou industrial, o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto, sem que se configure violação ao princípio da individualização da pena ou ao disposto na Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: 



    (…).



    Compulsando atentamente os autos, verifico que o apenado está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto em unidade prisional sob jurisdição deste juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais, bem como que não é integrante do grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020, do CNJ. 



    Verifico, ainda, que o apenado não é integrante do grupo de risco (pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que ”possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais. HIV e coinfecções), conforme Recomendação nº 62/2020, do CNJ, estando, atualmente com 32 anos de idade. 



    Contudo, observo que o sistema prisional sob jurisdição deste juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus e o disposto no art. 14, da Lei de Execução Penal: 



    a) Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; 



    b) Possui equipe médica de acompanhamento; 



    c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde. 



    Saliento, inicialmente, perfilhar do entendimento segundo o qual, em situações excepcionais, demonstrada a gravidade do quadro clínico do sentenciado ou na ausência absoluta de estabelecimento prisional onde se permita o adequado cumprimento de pena em regime semiaberto, admite-se a prisão domiciliar, prevista no art. 117, da Lei de Execução Penal. 



    No caso vertente, analisando detidamente os autos, não se tem qualquer comprovação que o apenado sofra algum tipo de comorbidade, não comprovando de forma inequívoca sua adequação ao grupo de vulneráveis (pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais. HIV e coinfecções). 



    Vejamos os julgados: 



    (…).



    Verifico, no pertinente aos antecedentes criminais, que o apenado, conforme sentença (evento 1.2), restou condenado no crime previsto nos artigos 157, § 2º, I e II, Código Penal, e 244-B, caput, ECA, cumprindo, inicialmente, sua pena em regime semiaberto. 



    Saliento, ainda, que o apenado, conforme RESPE (evento 8.1) e SEEU, cumpre, atualmente, sua pena no regime semiaberto, sendo pena privativa de liberdade num total de 06(seis) anos e 04(quatro) meses, tendo cumprido 03(três) meses e 20 (vinte) dias (4% da pena), remanescendo 06 (seis) anos e 10 (dez) dias, bem como só terá direito a progressão para o regime aberto em 07/08/2022. 



    Verifico, ainda, em observância ao disposto no art. 117 da LEP, que o apenado não cumpre sua pena em regime aberto, bem como não se enquadra nas hipóteses que permitem a concessão. 



    A despeito da falta de previsão legal, “a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.”. (HC 292.627/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014). 



    Assim, a concessão de prisão domiciliar por doença grave aos presos que cumprem pena em regime semiaberto deve preencher dois requisitos: a) a enfermidade deve ser comprovadamente grave; b) não pode haver possibilidade de a enfermidade ser tratada no interior do estabelecimento prisional. Não se tem qualquer comprovação que o apenado sofra algum tipo de comorbidade, não comprovando de forma inequívoca sua adequação ao grupo de vulneráveis. 



    Portanto, o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão excepcional do benefício da prisão domiciliar. 



    Diante do acima exposto, em conformidade com a opinio ministerial, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pelo apenado.”



    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que o ato apontado como reclamado em nenhum momento analisou a compatibilidade do estabelecimento prisional com o regime semiaberto, tampouco o fato de o reclamante estar cumprindo pena em regime fechado. Na realidade, a decisão impugnada apenas indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ante a não constatação dos requisitos para tanto, assentando, ainda, que a penitenciária em questão tem adotado os protocolos estabelecidos para prevenção e contenção da Covid-19. 



    Vê-se, desse modo, que, em nenhum momento, o ato reclamado abordou a concessão de prisão domiciliar ou regime aberto para o reclamante sob o prisma invocado na presente reclamação, na qual se sustenta excesso de execução pelo fato de que o autor estaria em estabelecimento penitenciário incompatível o regime semiaberto. Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle.



    Nesse sentido, na linha do que afirmei acima, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



     Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Lado outro, para constar a inadequação e/ou superlotação do estabelecimento penal em questão, necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente sede (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora